Tribunal: TJDFT
Processo: 0741204-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741204-11.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF EMBARGADO: JOSE RAFAEL CAVALCANTE MAGALHAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da certidão Id. 62985794, providencie o Agravante o endereço atualizado da parte agravada. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora